Tribunal: TJMT
Processo: 1017496-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1017496-47.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Intimada para emendar a inicial, a Comercial de Produtos Alimentícios Todo Dia Ltda., representada pela sua sócia Maria Aparecida Gonçalves, juntou no ID 55657955 a certidão de trânsito em julgado ocorrido em 11/07/2020.
Além disso, no que tange à comprovação da alegada hipossuficiência financeira, a Apelante trouxe cópia de 02 (dois) financiamentos realizados em abril e em agosto do ano corrente (2020), alegando que, devido à pandemia do COVID-19, a situação da sua atividade fim (pequeno supermercado) piorou muito, e não reúne condições para pagar o valor das custas e despesas processuais.
No mais, a Autora relembrou já ter efetuado o depósito na importância de R$ 5.635,26 (cinco mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 968, inciso II, do CPC.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
Considerando a juntada da certidão de trânsito em julgado, recebo a emenda da inicial.
Como é cediço, o art. 99 do CPC permite requerer a justiça gratuita por simples petição, durante o trâmite processual.
Inobstante ser ampla a liberdade no momento de se requerer, é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a insuficiência de recursos, conforme já preceituava o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e, atualmente, o artigo 99, § 2o, do CPC/15, haja vista que a presunção da necessidade é relativa.
Na hipótese dos autos, a Apelante é empresa individual (EIRELI) varejista de mercadoria com predominância de produtos alimentícios (supermercado), cujo capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e aduz que não reúne condições financeiras para pagar as custas da distribuição da Ação Rescisória, à qual foi atribuído o valor de R$ 112.705,02 (cento e doze mil setecentos e cinco reais e dois centavos).
Conforme a Tabela de Custas Judiciais que consta no endereço eletrônico http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/downloads/Corregedoria/Custas%20do%20Judici%C3%A1rio/Provimento_n_112018-CGJ.pdf, para os feitos de competência do Tribunal de Justiça, nas causas acima de R$ 41.343,13 (quarenta e um mil trezentos e quarenta e três reais e treze centavos), o valor das custas equivale a 1% do valor da ação.
Logo, no caso, 1% de R$ 112.705,02 (cento e doze mil setecentos e cinco reais e dois centavos) resulta no montante de R$ 1.127,05 (um mil cento e vinte e sete reais e cinco centavos), que pode ser parcelado em até 06 (seis) vezes, quantia que a Autora afirma não ter condições de pagar.
Ora, o valor das custas para distribuição da Rescisória é bem inferior à multa de que trata o artigo 968, inciso II, do CPC - R$ 5.635,26 (cinco mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos) – e que já foi depositado pela Autora, e esses fatos somados, afastam a plausibilidade da alegada hipossuficiência.
Além do mais, a Autora afirma que contratou 02 (dois) empréstimos bancários, sendo um no valor total de R$ 336.285,35 (trezentos e trinta e seis mil duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) e o outro na quantia de R$ 899.991,00 (oitocentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e um reais); no entanto, trouxe a cópia de apenas o último empréstimo, fato que, por si só, não comprova sua hipossuficiência.
Não fosse o bastante, a Apelante não juntou cópia da Declaração do Imposto de Renda referente ao exercício financeiro 2019 ou outro documento contábil capaz de corroborar sua tese de impossibilidade de pagar as custas do processo.
Dito isso, indefiro a gratuidade.
Fixo o prazo de 15 (cinco) dias para o recolhimento das custas, sob pena de extinção e cancelamento da distribuição, à luz do art. 290 do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora